Tribunal: TJMT
Processo: 1011281-16.2024.8.11.0000
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011281-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Jornada de Trabalho]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), CARLOS AUGUSTO SANTOS MUNIZ - CPF: 006.874.761-60 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO), JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA - CPF: 015.078.971-89 (ADVOGADO), KARINA MACIEL COSTA SALES - CPF: 048.743.831-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

Agravo de Instrumento: 1011281-16.2024.8.11.0000.

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS.

Agravante(s): CARLOS AUGUSTO SANTOS MUNIZ.

Agravada(s):

ESTADO DE MATO GROSSO.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
19 a 22/08/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – REDUÇÃO DA JORNADA DE TRABALHO EM 50% - SERVIDOR PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO – DETERMINAÇÃO DE PERÍCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA LIMINAR VINDICADA NOS AUTOS PRINCIPAIS – MANUTENÇÃO DA
DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERIU A LIMINAR PLEITEADA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento, com pedido de liminar de concessão de efeito ativo,
interposto por
Carlos Augusto Santos Muniz
,
contra a decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal de Barra do Garças que, nos autos da ação “ordinária” com pedido de antecipação de tutela
,
indeferiu o pedido liminar
e, de ofício, determinou ao Estado de Mato Grosso que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresentasse defesa.

No id. 215047199, foi
indeferido
o pedido de tutela de urgência recursal, mantendo-se a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

O agravado
não
apresentou contrarrazões.

O Ministério Público manifestou pelo provimento do agravo interposto (id. 226669669).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

No caso, vê-se que o agravante/autor nos autos de origem,
Processo nº
1002994-52.2024.8.11.0004
, pleiteia a redução de sua jornada de trabalho em 50%, sem prejuízo do salário, tendo em vista os necessários cuidados ao seu filho dependente.

Indeferida a liminar pleiteada, o magistrado singular determinou a realização de perícia por meio de estudo psicossocial por assistente social e psicólogo credenciados junto à Diretoria do Foro da Comarca de Barra do Garças/MT, com prazo de 30 (trinta) dias para apresentação do laudo.

Desse modo, necessária a realização de perícia para se constatar o direito pleiteado e, em caso positivo, o tempo mais indicado para possível redução da carga horária pretendida.

Nesse viés, não obstante os argumentos de irresignação, nesta fase de cognição sumária,
não
verifico circunstâncias fáticas que demonstrem lesão grave ou irreversibilidade de prejuízo que possa ser suportado pelo agravante.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, ratificando o entendimento quanto ao pedido de liminar.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

Observadas as formalidades legais, dê-se baixa e arquive-se.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024